Tribunal: TJES
Processo: 5015705-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abandono de incapaz (art. 133); Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015705-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: L. D. F. G. e outros

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADA COM SÍNDROME DE DOWN. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO NO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO DA BENEFICIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE CLÍNICA ESPECÍFICA PELO USUÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por menor representada por sua genitora contra decisão da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que indeferiu novo pedido de tutela provisória de urgência para obrigar o plano de saúde UNIMED VITÓRIA a custear terapias multidisciplinares unificadas em clínica localizada no município de domicílio da beneficiária. A autora foi diagnosticada com Síndrome de Down e requer tratamento contínuo com equipe especializada, conforme laudos médicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento, por parte do plano de saúde, da decisão judicial que determinava a disponibilização das terapias no município de residência da menor; (ii) estabelecer se o plano de saúde está obrigado a ofertar as terapias em clínica única, conforme pretendido pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada não examinou adequadamente o novo laudo médico apresentado, o que fere os princípios da ampla defesa, do contraditório e da fundamentação das decisões judiciais.

4. O plano de saúde tem obrigação de garantir os tratamentos no município de residência da beneficiária, preferencialmente por prestador credenciado, ou, na inexistência, por profissional não credenciado, nos termos do entendimento consolidado do STJ.

5. A análise da especialização das clínicas indicadas pela operadora e a viabilidade da concentração das terapias em um único local demanda instrução probatória e não pode ser realizada na via do agravo.

6. Não se pode impor ao usuário o deslocamento para outros municípios quando não demonstrada a inexistência de prestador no próprio domicílio, mesmo que fora da rede credenciada.

7. As terapias de Fisioterapia Motora, Fisioterapia Respiratória e Psicomotricidade foram ofertadas em municípios diversos (Vitória e Cariacica), sem justificativa suficiente da operadora quanto à inexistência de prestadores em Vila Velha, configurando descumprimento parcial da decisão anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O plano de saúde deve garantir o fornecimento das terapias prescritas no município de domicílio da beneficiária, ainda que por prestadores não credenciados, caso não haja rede disponível.

2. A concentração das terapias em clínica única não é exigível nesta fase processual, por demandar instrução probatória e análise de cláusulas contratuais.

3. O descumprimento de decisão judicial por parte da operadora justifica a imposição de multa coercitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 4º, 7º e 11; Lei 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão), arts. 9º e 14; CPC, art. 1.024, §2º; RN ANS nº 259/2011 e nº 566/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.842.475/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27.09.2022, DJe 16.02.2023; STJ, REsp 1.286.133/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 05.04.2016; TJES, AI 5006392-37.2021.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira; TJES, AI 5010543-75.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento de L. F. G. e julgar prejudicados os embargos de declaracao por ela opostos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015705-80.2025.8.08.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE:
L. F. G., representada por sua genitora Olga Spessimille de Freitas Gonçalves

EMBARGADA/AGRAVADA:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
L. F. G.,
representada por sua genitora Olga Spessimille de Freitas Gonçalves,

contra a r. decisão do id. 77167888, proferida
pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais e pedido de tutela de urgência/evidência”

nº 5018016-70.2024.8.08.0035

ajuizada pela agravante em desfavor de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que indeferiu o novo pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais (id. 16046684), a agravante alega, basicamente, que é nulo o indeferimento da nova tutela de urgência por ausência de apreciação do novo laudo médico, que reforça a necessidade de tratamento por equipe multidisciplinar em clínica única e próxima da residência da menor, apontando violação aos princípios do contraditório, da fundamentação das decisões judiciais e do melhor interesse da criança.

Sustenta que a decisão recorrida adotou integralmente os argumentos da agravada e deixou de considerar as provas produzidas pela parte autora, sobretudo o relatório da Clínica Florescer Kids, que atesta o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor da menor e a urgência de terapias unificadas.

Afirma que a agravada descumpre reiteradamente as determinações judiciais, indicando clínicas em município diverso do domicílio da agravante (Cariacica/ES), ou que não dispõem de equipe multidisciplinar ou profissionais com certificação nos métodos específicos indicados.

Argumenta que a fragmentação das terapias em diferentes clínicas compromete a eficácia do tratamento, prejudica a saúde e o desenvolvimento da menor e contraria as diretrizes técnicas recomendadas no laudo médico.

Aponta que a insistência da agravada em indicar clínicas distantes ou inaptas configura violação ao art. 227 da CF, aos artigos 4º, 7º e 11 do ECA, e aos artigos 9º e 14 da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015).

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente determinação de custeio das terapias indicadas, de forma unificada, em clínica próxima da residência (Clínica Florescer Kids) e com equipe especializada em Síndrome de Down.

O agravado apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento e aos Embargos de Declaração, respectivamente, nos ids. 16561180 e 16706317, defendendo o desprovimento dos recursos.

Em parecer acostado ao id. 17413324, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do Agravo de Instrumento.

Muito bem.

Inicialmente, c
alha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento dos embargos de declaração opostos no id. 16189069, pois neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Não desconheço, Em. Pares, o que estatui o § 2º, do art. 1.024, do CPC, segundo o qual: “
quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente
”.

Nesse rumo, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 3. O julgamento, por Órgão Colegiado, dos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, evidencia notório desrespeito da competência legalmente prevista para o julgamento do recurso integrativo. [...] (AgRg no AREsp n. 2.173.912/RJ, Relª. Minª.
LAURITA VAZ
, Sexta Turma, DJe de 28/3/2023).

Ocorre que, na presente hipótese, o julgamento se limitará ao exame das questões meritórias objeto do recurso de agravo de instrumento e não dos embargos de declaração, razão pela qual não há que se falar na existência de prejuízo ao embargante e muito menos na existência de nulidade.

Estabelecidas essas premissas, passo ao exame do mérito recursal e, sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento exposto na
decisão proferida no id. 16095517, que deferiu parcialmente a antecipação de tutela recursal.

Destaco que, em se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida.

Necessário contextualizar que a agravante, ora autora em primeira instância, ingressou com a demanda narrando ter sido diagnosticada com “Anomalia Congênita do Fenótipo de Trissomia do 21” (Síndrome de Down) e lhe foi prescrita a realização de terapias com especialistas para melhor desenvolvimento do seu quadro clínico, tendo ocorrido a negativa por parte da operadora de plano de saúde, ora ré e agravada.

Assim, o juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência (id. 44512070) postulada na exordial, determinando que a recorrida “autorize/custeie todos os tratamentos/terapias indicados(as) em favor da autora nos exatos termos do laudo médico de ID nº 44388710, enquanto perdurar tal necessidade”.

Posteriormente, a recorrente apresentou petições nos ids. 44956167 e 49546037 indicando o descumprimento parcial da medida determinada, oportunidade em que, em um novo pronunciamento (id. 50461781), o juiz singular se manifestou no seguinte sentido:

Vistos etc.

1. Verifica-se que as petições de IDs nº 44956167 e 49546037, os documentos que a acompanham, bem como os laudos de IDs nº 49546043, 49546045, comprovam o diagnóstico clínico da autora de Síndrome de Down a qual, em razão disso, necessita de terapias multidisciplinares. Ademais, através do relatório de ID nº 49546052, é possível verificar que a parte autora apresenta atraso significativo no seu desenvolvimento neuropsicomotor, motivo pelo qual necessita de tratamento específico com urgência, sendo certo que a ausência de tratamento acarretará em piora e prejuízo de seu quadro clínico.

2. Em que pese ter sido deferida medida liminar ao ID nº 44512070 a qual determinou a autorização e custeio dos tratamentos/terapias indicados em laudo médico de ID nº 44388710, verifica-se, todavia, através das petições de IDs nº 44956167 e 49546037, o não cumprimento em sua totalidade.

3. Assim, DETERMINO que a requerida, UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, autorize/custeie/forneça, no prazo de 03 (três) dias úteis, todos os tratamentos/terapias nos exatos termos do laudo médico anexado no evento de ID nº 44388710, bem como já deferido em decisão de ID nº 44512070, tais como: Fonoaudiologia, Fisioterapia Respiratória pelo método RTA e Psicopedagogia, enquanto perdurar tal necessidade, as quais deverão ser realizadas em Clínicas com profissionais especializados no tratamento da Síndrome de Down, bem como próximas ao domicílio da autora, como por exemplo a Clínica Florescer Kids Neuroreabilitação LTDA, ressaltando-se que a prestação do serviço/tratamento fora da rede credenciada deverá ser limitada os valores de tabela da Rede Credenciada.

4. Em caso de descumprimento, desde já arbitro multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

5. Intime-se a requerida UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, por meio do advogado legalmente constituído e pessoalmente, para ciência e cumprimento desta decisão.

6. Intimem-se. Diligencie-se. (id. id. 50461781 dos autos de origem)

Em sequência, a agravante formulou novo pedido de tutela provisória de urgência no id. 75807129 requerendo que seja determinada ao plano de saúde recorrido a realização de todas as terapias na clínica “Florescer Kids”, pois um dos locais ofertados (Clínica Integrar) está localizada em Cariacica/ES, devendo ser disponibilizado no mesmo município, ao passo que a Clínica “Muliglia” não é ideal, por segregar as terapias e não concentrar tudo em um único espaço.

O julgador primevo, por seu turno, proferiu a decisão agravada, indeferindo o pleito em questão:

Do descumprimento da medida liminar

Na manifestação de id 54837424, a parte requerente arguiu ter havido o descumprimento da medida liminar previamente imposta à parte requerida, conforme a decisão de id 44512070:

[...] Do exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência formulado na inicial, de forma que determino que a requerida autorize/custeie todos os tratamentos/terapias indicados(as) em favor da autora nos exatos termos do laudo médico de ID nº 44388710, enquanto perdurar tal necessidade.

Ressalta-se que a que a prestação do serviço/tratamento fora da rede credenciada deverá ser limitada os valores de tabela da Rede Credenciada, salvo em caso de inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado apto a realizar os tratamentos que a paciente necessita, vez que, nesse último caso, o reembolso/custeio deverá ser integral.

Concedo o prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da ciência desta decisão para o cumprimento da liminar.

Em caso de descumprimento pela parte requerida, fixo, desde já, multa diária em R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

No despacho de id 65150920, foi determinada a intimação da parte demandada para se manifestar quanto à alegação de descumprimento da medida liminar.

Na manifestação de id 73522653, a parte requerida arguiu não ter descumprido com a medida imposta, uma vez que forneceu clínica especializada capaz de prosseguir com o tratamento da autora.

Além disso, verifico ter havido complemento à medida liminar em questão, determinando expressamente que a parte demandada fornecesse o tratamento pugnado através de clínicas com profissionais especializados no tratamento da Síndrome de Down, próximas ao domicílio da parte autora (id 50461781).

Nesse sentido, considerando que a discussão em comento se ampara justamente no descumprimento ou não da medida liminar e tendo em vista que a decisão em questão não foi objeto de recurso, registro que a parte requerida não descumpriu a medida liminar imposta nos autos.

Isso porque o plano de saúde deve garantir o tratamento em prestador de serviços credenciado à operadora no mesmo município da demanda ou, excepcionalmente, como no caso dos autos, nos municípios limítrofes, devendo ser observado contudo a distância entre as clínicas mencionadas.

No mesmo sentido é o seguinte julgado do E.TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. INDISPONIBILIDADE DE PRESTADORES CREDENCIADOS NO MUNICÍPIO DE DEMANDA. POSSIBILIDADE DE OFERTA DE ATENDIMENTO EM MUNICÍPIOS LIMÍTROFES, DESDE QUE A DISTÂNCIA NÃO SEJA CONSIDERADA IRRAZOÁVEL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO . COBERTURA OBRIGATÓRIA DO PLANO DE SAÚDE AOS PROCEDIMENTOS PELO MÉTODO ABA. COMPROVADA A VEROSSIMILHANÇA DA NECESSIDADE DA APLICAÇÃO DOS MÉTODOS PECS E PROMPT AO QUADRO DO MENOR. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO MÉTODO BOBATH DE CARÁTER EXPERIMENTAL. CERTIFICAÇÃO PELO BCBA NÃO OBRIGATÓRIA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a exegese do artigo 4º da RN 566/2022, na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município da demanda, a operadora deverá garantir o atendimento em (i) prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou (ii) prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este. Existe, portanto, certa primazia do atendimento médico no município pertencente à área geográfica de abrangência do contrato de saúde, seja por prestador credenciado, ou não credenciado, segundo também a jurisprudência da Corte de Cidadania . Precedente. 2. Tal entendimento foi construído aliando-se a interpretação da norma jurídica à análise concreta do caso examinado pela Corte Superior – no qual houve reconhecimento de excessivos e prejudiciais deslocamentos para o paciente entre os municípios das redes credenciadas oferecidas pelo plano de saúde-, e não de forma isolada e inflexível, a não se olvidar entendimento já sedimentado em âmbito do STJ, segundo o qual: “O reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento, (...)”. (STJ. Segunda Seção. EAREsp 1 .459.849/ES, julgado em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020). 3. Em observância aos termos do artigo 4º da Resolução nº 566/2022 da ANS e jurisprudência, o atendimento médico deferido deverá ser garantido pela recorrente, por sua rede credenciada, preferencialmente no mesmo município da demanda, e em caso de indisponibilidade de prestador credenciado, nos municípios limítrofes examinados no caso concreto, porquanto os deslocamentos entre clínicas e endereço do paciente não foram considerados irrazoáveis; inexistindo credenciados, deverá arcar com os custos de profissionais particulares . 4. A cobertura obrigatória dos procedimentos aplicados ao método ABA aos beneficiários diagnosticados com TEA está assegurada desde 12/07/2021, com a publicação da RN nº 469/2021, que alterou a RN nº 465/2021, sem limitação de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento do TEA. 5. Considerando as inúmeras abordagens e métodos utilizados no tratamento da pessoa com TEA, faz-se necessário averiguar as justificativas da necessidade médica de cada método, de acordo com a singularidade dos casos . 6. Em relação aos métodos PEC – Sistema de comunicação por Troca de Figuras-, e PROMPT (“Prompts for Reestructuring Oral Muscular Phonetic Targets”), em âmbito da cognição superficial e precária do agravo de instrumento, concluiu-se por suficientes as justificativas contidas nos autos acerca da escolha e necessidade das citadas técnicas para o tratamento do recorrido, restando abusiva a negativa de custeio por suas credenciadas ou reembolso (na ausência destas) por parte das agravadas. 7. Lado outro, inexistem justificativas para a escolha do método BOBATH aplicada à fisioterapia motora do infante, tampouco indícios de sua superioridade ao tratamento pelo método de fisioterapia convencional oferecido pela operadora de saúde por seus próprios credenciados . Precedentes do STJ. 8. Considerando que a certificação BCBA ou outros registros e credenciais para a profissão de analista do comportamento não são obrigatórios por lei ou pelos Conselhos Federais de Psicologia, Fisioterapia e Fonoaudiologia, e que os profissionais que atendem as pessoas com TEA devem cumprir requisitos mínimos de formação para sua área de atuação, na forma das exigências publicadas pela ABPMC, não há como exigir que a equipe de psicoterapia que atenderá o agravado detenha mestrado em ABA ou certificação internacional BCBA. 9 . Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006392-37.2021.8 .08.0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).

In casu, verifico ser razoável a distância entre a clínica disponibilizada pelo demandado, no município limítrofe, em relação ao domicílio da autora, conforme explicitado na manifestação da operadora requerida no id 73522653.

Ante o exposto, indefiro o pedido de id 75807129. [...] (id. 77167888 dos autos de origem)

Do compulsar dos autos, verifica-se que, visando à melhoria do desenvolvimento neuro-psicomotor e cognitivo da agravante, a médica assistente indicou as seguintes terapias (id. 44388710):

FISIOTERAPIA MOTORA: Realizada por terapeutas com treinamento nos métodos e conceito neuroevolutivo Bobath, PNF, PADOVAN, Integração sensorial e Therasuit, certificação e treinamento no GMFM (Gross motor function system) e GMFCS (sistema de classificação da função motora grossa) a fim de proporcionar o desenvolvimento das áreas de coordenação motora fina e grossa, afetivas e orgânicas no reconhecimento e uso funcional do corpo.

FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA: Realizada por terapeutas com treinamento nos métodos RTA a fim de prevenir disfunções pulmonares através do fortalecimento da musculatura da função respiratória e melhor mobilidade da caixa torácica.

TERAPIA OCUPACIONAL: Realizada por terapeutas com treinamento nos métodos e conceito neuroevolutivo Bobath, PNF e de integração sensorial e seus equipamentos específicos, certificação e treinamento no GMFM (Gross motor function system) e GMFCS (sistema de classificação da função motora grossa), suas atividades visam estimular a área vestibular, visual e proprioceptiva e também potencializar a sua funcionalidade nas AVDs e AVPs.

FONOAUDIOLOGIA: Realizada por terapeutas com treinamento em métodos que estimulem a linguagem para ampliar a área de comunicação e melhorar sua biomecânica oral.

PSICOLOGIA: Para que sejam desenvolvidas as áreas sociais, comunicativas, adaptativas e de orientação familiar.

PSICOPEDAGOGIA: Pois possui necessidade de reforço no âmbito do desempenho cognitivo e de aprendizagem. / PROJETO ESCOLAR, com treinamento no método PEI (programa de enriquecimento instrumental de Reuven Feuerstein) no momento adequado.

PSICOMOTRICIDADE: Para que sejam desenvolvidas as áreas psicomotoras e sensoriais.

HIDROTERAPIA: Para proporcionar o ganho de controle motor e fortalecimento muscular através do meio líquido, em piscina coberta aquecida e salinizada para evitar processos alérgicos.

MUSICOTERAPIA: para que sejam desenvolvidas as áreas afetivas, cognitivas sensoriais e de comunicação.

EQUOTERAPIA: para potencializar seu desenvolvimento biopsicossocial, com equipe multidisciplinar e com o uso da órtese "selote" para poder realizar a montaria com autonomia, sendo essa atividade a ser realizada somente após os tres anos de idade e mediante avaliação na ocasião da indicação.

Saliento que a questão devolvida não se refere à cobertura das terapias solicitadas, mas de possível descumprimento de decisão judicial por parte da agravada, por não disponibilizá-las no município onde a agravante reside.

De plano, em relação à concentração das terapias em um só lugar, registro que não é dado ao beneficiário escolher especificamente a clínica e/ou o profissional com quem quer se consultar, às expensas do plano, sob pena de desequilíbrio contratual, notadamente pelo mutualismo inerente a essa espécie contratual.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que, quando o consumidor opta por formalizar contrato de plano de saúde, está, via de consequência, também optando pelos médicos e clínicas a ele credenciados, situação que apenas é mitigada em hipóteses excepcionalíssimas, sob os seguintes fundamentos:

[...] 1. O contrato de plano de assistência à saúde, por definição, tem por objeto propiciar, mediante o pagamento de um preço, a cobertura de custos de tratamento médico e atendimentos médico, hospitalar e laboratorial perante profissionais e rede de hospitais e laboratórios próprios ou credenciados. A estipulação contratual que vincula a cobertura contratada aos médicos e hospitais de sua rede ou conveniados é inerente a esta espécie contratual e, como tal, não encerra, em si, qualquer abusividade. Aliás, o sinalagma deste contrato está justamente no rol de diferentes níveis de qualificação de profissionais, hospitais e laboratórios próprios ou credenciados postos à disposição do consumido, devidamente especificados no contrato, o qual será determinante para definir o valor da contraprestação a ser assumida pelo aderente. (REsp n. 1.286.133/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/4/2016, DJe de 11/4/2016.)

Dessa forma, não se mostra possível determinar à agravada a manutenção de todas as terapias em uma única clínica, ao menos nesta singela cognição, sem prejuízo de um reexame dos fatos pelo julgador no curso da instrução processual.

Por outro lado, no tocante à disponibilização das terapias no município da agravante, aparentemente, ao menos nesta restrita devolutividade, verifica-se que a recorrida cumpriu, parcialmente, os termos da decisão judicial, conforme documentos acostados ao ids. 49546047, 52238686 e 52238688 dos autos originários, apontando as seguintes localidades para a realização do tratamento:

(i) Fonoaudiologia, Psicologia, Psicopedagogia na Clínica “Unin”, localizada à Rua Dr. Jairo de Mattos Pereira, 614, Vila Velha/ES;

(ii) Fonoaudiologia com método que estimule a linguagem, Psicologia e Psicopedagogia na clínica “Multiglia”, localizada à Rua Henrique Moscoso, 1680 - Olaria, Vila Velha - ES;

(iii) Fisioterapia Motora nas clínicas “Sensus” e “Integrar”, a primeira localizada à Rua Paulo de Vasconcelos, 384, Jabour, Vitória/ES e a segunda à Rua Waldemar Siepierski, 200, Rio Branco, Cariacica/ES;

(iv) Fisioterapia respiratória no método RTA e Psicomotricidade na Clínica “Integrar”, em Cariacica, no endereço supracitado;

(v) Terapia Ocupacional, Hidroterapia e Musicoterapia na clínica “Florescer Kids”, localizada à Rua Quinze de Novembro, 886, Centro, Vila Velha/ES.

Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento no sentido de que, em caso de
indisponibilidade
de prestador credenciado da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento, preferencialmente, no âmbito do mesmo município,
ainda que por prestador não integrante da rede assistencial da operadora do plano de saúde
, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA QUE IMPÔS À OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE O CUSTEIO INTEGRAL DO TRATAMENTO NO MUNICÍPIO DO BENEFICIÁRIO. CUSTEIO DEVIDO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 735/STF e 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento: "
Seja em razão da primazia do atendimento no município pertencente à área geográfica de abrangência, ainda que por prestador não integrante da rede credenciada, seja em virtude da não indicação pela operadora de prestador junto ao qual tenha firmado acordo, bem como diante da impossibilidade de a parte autora se locomover a município limítrofe, afigura-se devido o reembolso integral das despesas realizadas, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da solicitação de reembolso, conforme previsão expressa do artigo 9° da RN n° 259/11 da ANS
" (REsp 1.842.475/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 16/2/2023). [...] (AgInt no AREsp n. 2.732.138/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

A Corte Superior, portanto, em observância à Resolução Normativa nº 259/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), disciplina que, prioritariamente, deve haver a prestação do serviço de saúde pela rede credenciada no município do usuário e, em caso de impossibilidade, imperiosa a disponibilização no mesmo local em rede não credenciada, mediante reembolso, sendo que somente em caso de
inexistência
de prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município é que será devido o atendimento em município limítrofe.

Nesse sentido, considerando que a agravante reside em Vila Velha/ES, necessário que a Fisioterapia Respiratória, a Fisioterapia Motora e a Psicomotricidade sejam fornecidas no mesmo município, ocorrendo, a princípio, um descumprimento da ordem judicial pela agravada quanto a essas terapias, pois ofertadas nos municípios de Cariacica e Vitória.

Acerca das especialidades e das qualificações do corpo clínico que compõe cada uma das clínicas ofertadas, entendo que tal aprofundamento deve ser realizado em cognição exauriente, e não pela simples via do reexame da tutela provisória de urgência, sob pena de supressão de instância, notadamente porque inexistem provas nesse sentido.

Destaco que a recorrida não comprovou que inexistem prestadores de serviços no município referenciado, ainda que não integrantes da rede credenciada, concluindo-se que não se justifica a realização de terapias em Cariacica e Vitória. Colaciono o judicioso entendimento dessa Corte sobre a temática:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. TERAPIA COMPORTAMENTAL ABA. CLÍNICA CREDENCIADA EM MUNICÍPIO DIVERSO . DEVER DO PLANO DE SAÚDE DE CUSTEAR O TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA, NO LOCAL DE DOMILÍCIO DO PACIENTE. PRECEDENTE DO STJ. RECEBIMENTO DO RECURSO APENAS COM EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO .
1. Segundo entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, "a operadora deverá garantir o atendimento, preferencialmente, no âmbito do mesmo município, ainda que por prestador não integrante da rede assistencial da operadora do plano de saúde", decerto que apenas em caso de inexistência de prestador não credenciado no mesmo município é que o atendimento deve ocorrer em município limítrofe. 2. No caso, havendo profissional habilitado para a condução do tratamento no município em que reside o paciente, deve a operadora de plano de saúde custear o tratamento na localidade, ainda que tal profissional não seja credenciado a sua rede assistencial, porquanto não se pode impor ao usuário o deslocamento para realização do tratamento na clínica credenciada com endereço em município diverso
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50105437520238080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar parte da decisão recorrida e determinar que a recorrida forneça a Fisioterapia Respiratória, a Fisioterapia Motora e a Psicomotricidade no município de Vila Velha, de residência da agravante, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), confirmando a liminar neste grau de recurso a seu tempo deferida.

Via de consequência,
julgo prejudicados
os Embargos de Declaração do id. 16189069.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar parte da decisão recorrida e determinar que a recorrida forneça a Fisioterapia Respiratória, a Fisioterapia Motora e a Psicomotricidade no município de Vila Velha, de residência da agravante, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), confirmando a liminar neste grau de recurso a seu tempo deferida.

Via de consequência, julgar prejudicado os Embargos de Declaração do id. 16189069.